Tribunal: TJES
Processo: 5000294-94.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-03-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000294-94.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA ALEIXO GOMES
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto por RENATA ALEIXO GOMES em face da r. Sentença (ID: 8757915) que julgou improcedente os pedidos da inicial.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a inexistência do débito de energia elétrica referente ao consumo de terceiro, além de condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 9401014.

Passo a análise.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Mérito
.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID: 8757915) merece reforma.

Isso porque, a Recorrente se tornou responsável pela matrícula de energia elétrica de n° 160182128 em 25.2.2021, de modo que o débito referente ao período anterior (R$ 1.815,88) é de responsabilidade de quem de fato usufruiu do serviço de energia.

Mostra-se ilegal e abusivo cobrar da Recorrente débitos anteriores ao pedido de transferência da matrícula para o seu nome, pois, a obrigação de pagamento do consumo possui caráter pessoal –
propter

personam
, e não acompanha o imóvel.

Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM.
As obrigações decorrentes do consumo de energia elétrica são daqueles que efetivamente utilizaram e usufruíram do serviço, em virtude de se tratar de obrigação propter personam, sendo o contrato de fornecimento de energia elétrica estritamente pessoal
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70068918861 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 01/06/2016, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2016). (
Grifei
).

Por esses motivos, a r. Sentença deve ser reformada para declarar a inexigibilidade do débito de R$1.815,88 da matrícula de energia elétrica de n° 160182128, referente a período anterior a 25.2.2021, em face da Recorrente.

Além disso, o dano moral resta configurado, pois, além da cobrança indevida de débito, a Recorrida ainda negou a prestação do serviço essencial à Recorrente, sendo evidente a má prestação dos serviços que causou danos ao Recorrido, surgindo o dever o dever indenizar.

Senão, vejamos:

AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO DE TERCEIRO –
OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM – RECUSA INDEVIDA DO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. O fornecimento de energia elétrica envolve obrigação de trato pessoal (propter personam) e contratual, devendo ser exigida de quem efetivamente usufruiu do serviço. A recusa indevida do fornecimento de energia elétrica, configura o dever indenizatório. Para a estipulação do valor da indenização atinente ao dano moral devem ser considerados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor. (TJ-MT - APL: 00235517820158110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/12/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/12/2017). (
Grifei
).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente a Recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que a Recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
dou

provimento
ao Recurso Inominado interposto para declarar a inexigibilidade do débito de R$1.815,88 da matrícula de energia elétrica de n° 160182128, referente ao período anterior a 25.2.2021, em face da Recorrente; e condenar a Recorrida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.